Tribunal: TCU
Processo: 027.517/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9063/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Guilherme Neiva de Carvalho contra o Acórdão 3148/2023-TCU-Segunda Câmara , que apreciou recurso de reconsideração interposto pelo Instituto Rumo Certo e pelo referido embargante contra o Acórdão 5370/2020-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; Considerando que a deliberação embargada conheceu do aludido recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a reduzir o débito e o valor da multa, e manter inalterados os demais itens da deliberação original; Considerando que os presentes embargos são intempestivos, pois foram interpostos fora do prazo de 10 dias previsto no art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, contados na forma prevista nos arts. 183 c/c 185 do mesmo regimento (ciência de entrega da decisão embargada em 16/6/2023 (peça 130) e peça recursal protocolada em 29/6/2023 (peça 132) ); Considerando que, em virtude de sua natureza recursal específica, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição em decisões desta Corte, a teor do que estabelece o art. 34, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que nenhuma dessas situações restou evidenciada no presente caso, uma vez que o embargante não registrou a ocorrência de qualquer desses vícios na deliberação recorrida; Considerando que não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos referidos vícios; Considerando que as alegações aduzidas pelo embargante são, em síntese: (i) que o Ministério do Esporte/Programa Segundo Tempo não permitiu ao ora embargante a concessão ao direito ao contraditório e à ampla defesa, em flagrante violação ao inciso LV do art. 5o da Constituição Federal; ii) que, em relação à glosa relativa ao excesso de pagamento de lanches, o Ministério do Esporte/Programa Segundo Tempo nunca questionou a metodologia por ele aplicada nos convênios anteriores, os quais sempre levaram em conta e/ou consideração em suas análises o total de lanches licitados com o total de lanches fornecidos; iii) que, no tocante às notas fiscais de correção, a prestação de contas do convênio em exame foi entregue em agosto de 2009, mas somente no ano de 2013 (decorridos quase 4 anos) a área técnica do Ministério do Esporte/Programa Segundo Tempo questionou o Instituto Rumo Certo no sentido de que as notas fiscais de fornecimento de lanches não continham as quantidades, o que foi corrigido de imediato; iv) que, quanto ao pagamento dos colaboradores (Recursos Humanos - Coordenadores e Monitores), o Instituto Rumo Certo, atendendo solicitação do gerente da conta do Instituto no Banco do Brasil para que fosse feita mensalmente carta com o valor a ser debitado da conta e creditado aos beneficiários da relação que acompanhava a carta, aquele agente financeiro (banco) não especificava no extrato de conta para quais contas de beneficiários o crédito deveria ser feito, mas sim, equivocadamente lançava no extrato a rubrica "pagamentos diversos autorizados", nomenclatura bancária utilizada nesses casos, o que não significa, absolutamente, que os beneficiários não tenham recebido os valores a eles devidos (anexou cópias das listagens mês a mês que foram enviadas ao Banco do Brasil, listagens essas contendo os nomes de todos os colaboradores beneficiários); e v) por fim, o embargante requer uma nova apreciação das razões vazadas nos embargos, com a certeza de que elas serão acatadas com as novas provas arroladas e anexadas; Considerando que tais alegações visam atacar os fundamentos da decisão proferida, o que não é possível via embargos de declaração; Considerando que, mesmo relevando a intempestividade dos presentes embargos, em homenagem ao princípio do formalismo moderado, aliado ao fato de constar dos autos termo de ciência de comunicação por acesso aos autos (documento gerado automaticamente pela Plataforma Conecta-TCU), datado de 20/6/2023 (peça 129), a peça recursal não atende aos requisitos específicos do art. 34, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, uma vez que as alegações do embargante objetivam rediscutir a matéria de fundo da decisão proferida, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios; Considerando que o sentido emprestado aos presentes embargos de declaração tenciona, em última análise, rediscutir a matéria com vistas à modificação no conteúdo do Acórdão 3148/2023-TCU-Segunda Câmara , desvirtuando a real finalidade daquela espécie recursal, a teor do que estabelece o art. 287, caput , do Regimento Interno do TCU; Considerando, alfim, que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração não preenche os requisitos regimentais de admissibilidade pertinentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos embargos de declaração ora interpostos, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade, e enviar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Ministério dos Esportes. 1. Processo TC- Processo 027.517/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Rumo Certo (03.576.606/0001-68); Luiz Guilherme Neiva de Carvalho (XXX.173.907-XX). 1.2. Recorrente: Luiz Guilherme Neiva de Carvalho (XXX.173.907-XX). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Ministério do Esporte. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.